Tribunal: STF
Processo: RHC 58332
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. 
I. SE A COAÇÃO DECORRE DE JUIZ DE DIREITO DE OUTRO ESTADO AO RESPECTIVO COLEGIADO CABE, ORIGINARIAMENTE, APRECIAR A PRETENSÃO. 
II. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO DESPREZADA E IMPROVIDO O RECURSO DE HABEAS CORPUS.